Tribunal: TJSP
Processo: 2041879-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Irresignação contra a decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros do executado, penhorados via sistema BACENJUD – Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000355817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041879-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HUANG
YEH JONG, é agravado GUAPIRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
INSUMOS PARA IMPRESSÃO LTDA -EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido, declara voto 2o julgador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2041879-55.2020.8.26.0000
Agravante: Huang Yeh Jong
Agravada: Guapira Importação e Exportação de Insumos para Impressão Ltda. EPP
Juiz de 1a Inst.: Mário Chiuvite Junior
Comarca: São Paulo 22° Vara Cível do Foro Central
VOTO No 14381
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” Irresignação contra a decisão que indeferiu o
desbloqueio de ativos financeiros do executado, penhorados via
sistema BACENJUD Quantia inferior a 40 salários mínimos é
impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça (REsp 1.340.120/SP) - Decisão reformada

RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Huang Yeh
Jong, contra a r. decisão1 que, nos autos do “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” que lhe
move “Guapira Importação e Exportação de Insumos para Impressão Ltda. EPP”,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores financeiros constritos em contas bancárias do
executado, no montante total de R$ 29.478,36
Insurgiu-se o executado, narrando que foram bloqueados os
valores de R$ 24.364,00 em conta corrente conjunta com sua esposa, bem como o valor de
R$ 5.111,36, em conta poupança de sua propriedade. Neste contexto, argumenta que os
valores devem ser desbloqueados, eis que, somados, não superam o limite legal de
impenhorabilidade (40 salários mínimos).
Esta Relatora deferiu parcialmente a liminar recursal
pleiteada, a fim de que a quantia bloqueada fosse mantida em conta vinculada ao Juízo, até
o julgamento deste recurso (fls. 341/342).
Contraminuta às fls. 358/365.

Os autos vieram conclusos.
1
Fls. 13/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Isto porque, independentemente da origem e natureza
jurídica do montante financeiro depositado nas contas bancárias do executado, pessoa
física, a priori, a constrição efetivada não pode mesmo ser mantida, considerando o valor
que fora bloqueado junto ao sistema BACENJUD (R$ 29.478,36).
Consoante a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça, em casos como o presente, no qual não se veicula cobrança de verba de natureza
alimentar, estabeleceu-se, para fins de constrição, o parâmetro de 40 salários mínimos.
Limite aquém do qual, entende-se, não se deve proceder à penhora.
Sobre a questão, assim se pronunciou o referido Sodalício:
“é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores
sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.” (REsp 1.340.120/SP,
Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014). (g.n.)
Nesta mesma esteira, pode-se mencionar os seguintes
arestos, oriundos do Tribunal da Cidadania:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE
DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU
FUNDOS DE INVESTIMENTO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o
entendimento de que "é possível ao devedor poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de
até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
03/03/2020, DJe 25/03/2020).
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM
CONTA
BANCÁRIA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é
possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas
de poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
17/09/2019, DJe 03/10/2019).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA
VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO
DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
"reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em
papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de
investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n.
1.230.060/PR,
Relatora
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833
do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a
subsistência digna do devedor e de sua família. A
percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo
patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério
fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais"
(REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018,
DJe 10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da
penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses
parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela
agravante.
4.
Estando
o
acórdão
recorrido
em
consonância com a jurisprudência do STJ, incide a
Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos
com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do
permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Destarte, muito embora os ativos financeiros encontrados
representem à exequente imediata liquidez do seu crédito, deve-se levar em consideração
que, conforme jurisprudência assentada, o montante bloqueado (inferior a 40 salários
mínimos) é mesmo imune à pretensão executória.
Consequentemente, entendo que a r. decisão agravada
merece reforma, haja vista o não cabimento, in casu, da referida constrição.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
AGRAVO, a fim de que se proceda à imediata liberação dos valores bloqueados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado Huang Yeh Jong, nos moldes do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2041879-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 22° Vara Cível do Foro Central
Agravante: Huang Yeh Jong
Agravada: Guapira Importação e Exportação de Insumos para Impressão Ltda. EPP
Juiz (a) de 1a Instância: Mário Chiuvite Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14085
Respeitado os entendimentos, divirjo.
Dispõe o art. 833, X, do NCPC que são impenhoráveis a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
No específico de depósitos em caderneta de poupança é de se
acrescentar que o legislador na norma do NCPC, art. 833, X, visa proteger o poupador
de boa-fé, e não o poupador de má-fé, este aquele que poupa ou invés de honrar suas
obrigações de pagar, pena do contrário afrontar o próprio ordenamento jurídico, calcado
justamente na boa-fé, além da ética, arredando interpretação simplista ou literal a
importar em negativa de vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar), este adotado
no CC, art. 884/886.
No caso, a execução tem por objeto cobrança de dívida vencida
de longa data. O débito não é pago e o devedor poupa, estando flagrante intuito sob o
manto do CPC, art. 833 X, de burla à regra da responsabilidade patrimonial, já que nos
termos do artigo 789 o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com
todos os seus bens presentes e futuros, comportando o ativo bloqueio e constrição.
Ademais, a regra da impenhorabilidade de ativos financeiros
oriundos das hipóteses discriminadas no NCPC, art. 833, incisos IV, X, e §2o, não é
absoluta, como aparentemente expressa enfocada regra diante de interpretação literal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comportando na intepretação contextual e sistemática seja mitigada em obediência até
ao interesse público coletivo da “...razoável duração do processo...” (CF, artigo 5o,
LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se paga com
ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando onerosidade
excessiva ao devedor, devendo a temática ser interpretada em conformidade com os
princípios constitucionais de que “Todos são iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o,
“caput”), “...em direitos e obrigações..” (§ 1o), qual seja isonomia frente aos cidadãos
que cumprem suas obrigações pagando regularmente suas contas com seus salários, etc.,
sem que tal viole o primado da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois
que preservado sustento mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF,
artigo 7o, IV e X, pena até de na interpretação reversa e simplista ser negado vigência
aos princípios gerais de direito e ao direito positivo pátrio, no particular do
enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário/poupança), este adotado no
CC, art. 884/886, razões pelas quais no implemento do NCPC, artigo 835, I, c/c. 854,
considero em conformidade com a "mens legislatore" ou "mens legis" viável
manutenção de bloqueio e penhora.
Pertinente a doutrina abaixo colacionada:
“O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal
da dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma dupla
concepção. Primeiramente, prevê um direito individual protetivo,
seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais
indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever
fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes.
Esse dever configura-se pela exigência de o indivíduo respeitar a
dignidade de seu semelhante tal qual a Constituição Federal
exige que lhe respeitem a própria. A concepção desse dever
fundamental resume-se a três princípios do Direito Romano:
honestere vivere (viver honestamente), alterum non laedere (não
prejudique ninguém) e suum cuique tribuere (dê a cada um o que
lhe é devido). (...) (Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interpretada, 4a edição, Atlas, p. 129)."
Nessa quadra, no caso presente, segue mantida a decisão
agravada de rejeição da impenhorabilidade, inclusive por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
10A075F7
7
9
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10AEAFC6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2041879-55.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.